Tribunal: TJSP
Processo: 2230592-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço. Ação declaratória de prescrição. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pessoa física. Condição pessoal do autor que autoriza a concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.